Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA REPETITIVO 1.085/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. POSSIBILIDADE.
i. caso em exame
1. Apelação cível interposta por correntista que pleiteia a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo bancário, após ter requerido, por escrito, o cancelamento da autorização de débito, bem como a restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo de cancelamento. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
ii. questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é direito do correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário; (ii) saber se a instituição financeira deve cessar os descontos após o pedido formal de cancelamento, ainda que o contrato continue em vigor; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados após a revogação da autorização de débito automático das parcelas de empréstimo.
iii. razões de decidir
3. É direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos automáticos lançados sobre o saldo de sua conta bancária, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, que expressamente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP), definiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".
5. Comprovado o pedido de cancelamento da autorização de débito automático e seu formal acolhimento pela instituição financeira, são indevidos os descontos posteriores realizados na conta do correntista, ensejando a restituição simples dos valores, sem prejuízo do direito da instituição financeira de proceder à cobrança por outros meios lícitos.
iv. dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: Comprovado o pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente referente a contrato de empréstimo pessoal e seu formal acolhimento pela instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, são indevidos os descontos posteriores, ensejando a restituição simples dos valores.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.012, § 1o, V, e 1.013, caput, do CPC; art. 406 do Código Civil; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 09/06/2021); TJDFT, Acórdão 1761400, 0729451-57.2023.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1758709, 0714539-29.2022.8.07.0020, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1751831, 0725880-78.2023.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Maurício Silva Miranda, j. 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1726416, 0726264-66.2022.8.07.0003, 5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, j. 06/07/2023; TJDFT, Acórdão 2026108, 0726840-88.2024.8.07.0003, 3a Turma Cível, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 24/07/2025.